Tribunal: TJSP
Processo: 1022569-51.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.

DANOS MORAIS – Negativação que gera dano moral "in re ipsa" – Majoração do valor da indenização de R$ 2.000,00 a R$ 10.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade do montante à comprovada extensão do dano e ao grau de reprovabilidade da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.

DANOS MORAIS – Negativação que gera dano moral "in re ipsa" – Majoração do valor da indenização de R$ 2.000,00 a R$ 10.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade do montante à comprovada extensão do dano e ao grau de reprovabilidade da conduta lesiva – Sucumbência redistribuída a desfavor do réu – Honorários advocatícios fixados em 11% do valor da condenação – Ação desprovida de complexidade a justificar honorários advocatícios em patamar superior. Recurso parcialmente provido.